Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-55.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015991-55.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANEY CONCEICAO DO CARMO - CPF: 834.584.171-68 (RECORRENTE), NEOLI DE FATIMA BUENO - CPF: 581.919.501-97 (VÍTIMA), Belinda Flabis Venerando (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BELINDA FLABIS VENERANDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNICA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PREDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por tentativa de homicídio doloso, ou por delito diverso.

Não é possível desclassificação do crime neste momento. O caso deve ser melhor esclarecido diante dos jurados. Os requisitos para a pronúncia restaram satisfeitos, com a materialidade comprovada e com os indícios de autoria presentes

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
SILVANEY CONCEIÇÃO DO CARMO
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação penal nº 1738-26.2008.811.0013, código 45099, o pronunciou como incurso nos artigos 121, §2º, incisos I e II e §4º, última parte, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

A defesa pede a desclassificação do crime de homicídio doloso qualificado tentado para o crime de lesão corporal, ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
e a desistência voluntária.

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta os termos da sentença, ao argumento de estarem provadas a autoria e a materialidade do crime doloso contra a vida (id. 20505045 e 20505046).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 67433464).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Roosevelt Pereira Cursine,
é pelo desprovimento do recurso
(id. 7227972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cinge-se a irresignação defensiva à decisão de pronúncia que admitiu a denúncia contra o recorrente e remeteu a questão à apreciação do Conselho de sentença.

A defesa postula a desclassificação da conduta para o crime
de
lesão corporal,
ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
e a desistência voluntária

Sem razão a defesa.

De início, importa consignar que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que o feito deve ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando estiver comprovada a materialidade e houver indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Após a cognição sumária, ao final da fase do
judicium accusationis
,

deve o Magistrado, pois, realizar apenas um juízo de probabilidade.

Portanto, para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, porquanto a existência de indícios consistentes quanto à autoria e a prova da materialidade delitiva são suficientes para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri.

Sob essa premissa, segundo a denúncia:

“(...) No dia 09/03/2008, por volta das 7h e 50 min, na Rua 02, lote 13, quadra 35, Residencial Glória, município de Pontes e Lacerda – MT, SILVANEI CONCEIÇÃO DO CARMO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo por motivo torpe e meio cruel, tentou matar a vítima BELINDA FLABIS VENERANDO, a qual contava com idade superior a 60 (sessenta) anos, desferindo-lhe golpe com arma branca, sendo que somente não alcançou o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, o denunciado conviveu maritalmente com a pessoa de Neoli de Fátima Bueno por 4 (quatro anos), sendo a vítima Belinda vizinha do casal. Assim, na data e local acima especificados, o denunciado, acreditando que a vítima teria contribuindo para o fim do relacionado com Neoli, após afirmar ‘vou te matar veia desgraçada, pra nunca mais atrapalhar minha vida’, desferiu golpes de enxadão contra a cabeça de Belina, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo de fls. 39/43, somente não alcançado o resultado morte porque não atingiu a vítima de forma fatal.

Diante do exposto,
o MINISTÉRIO PUBLICO denuncia SILVANEI CONCEIÇÃO DO CARMO como incurso no artigo 121, §2º, incisos I (vingança) e III (meio cruel), e §4º, última parte, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
(...)” (sic).

Desse modo, a materialidade do crime contra a vida está devidamente comprovada, especialmente pela portaria (id. 20502463); pelo boletim de ocorrência (id. 20522464); pelo auto de apreensão (id. 20502465); pelo laudo pericial (id. 20502988); e quanto à autoria da conduta narrada na denúncia, pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos tanto na delegacia quanto em juízo, de onde se extraem elementos suficientes para pronunciar o recorrente pela prática do crime contra a vida narrado na exordial.

Com efeito, as provas até então produzidas, inclusive aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam que o recorrente
SILVANEY CONCEIÇÃO DO CARMO
pode, em tese, ter praticado o crime de homicídio doloso tentado, não podendo ser descartada de plano referida versão dos fatos.

Nesse sentido, a vítima
BELINDA FLABIS VENERANDO
narra no inquérito e em Juízo, que o recorrente foi o autor de golpes de enxada na sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, e que o motivo da desavença teria sido o fato de o recorrente acreditar que a vítima, que era sua vizinha, foi responsável pelo fim do relacionamento entre o recorrente e sua então companheira.

Nesse contexto,

conforme já mencionado,
a decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o
procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a ilicitude de sua conduta, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO TENTADO. TEORIAS DA CAUSALIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e III, do CP, convencendo-se o d. Juízo acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.

IV - Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas coligidos nos autos, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal ou homicídio tentado, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Precedentes.Habeas corpus não conhecido.”

(HC 471.154/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

“Ementa: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.(HC 121654, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)(destacamos).

Com efeito,
a dúvida no tocante à intenção do recorrente no momento da agressão enseja sua pronúncia para que as controvérsias sejam dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença
. Os requisitos para a pronúncia restaram satisfeitos, com a materialidade comprovada e com os indícios de autoria presentes.

Assim, pela complexidade do caso, o Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir acerca da culpabilidade do réu. O caso deve ser colocado defronte aos jurados para que, por sua consciência, decidam se o acusado deve responder por homicídio doloso tentado ou não.

E, sob esse raciocínio, agiu bem o Magistrado da origem ao pronunciar o recorrente, porquanto a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados nos autos.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a decisão atacada e demais esclarecimentos posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021